Tribunal: TJES
Processo: 0005471-33.2009.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0005471-33.2009.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NCA REZENDE MARCOLONGO ME

APELADO: TRANSPORTADORA BELMOK EIRELI

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005471-33.2009.8.08.0050

APELANTE:
NCA REZENDE MARCOLONGO ME

APELADO:
TRANSPORTADORA BELMOK LTDA

JUÍZO PROLATOR:
VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO, MEIO AMBIENTE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VIANA - DR. RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. NULIDADE DE INTIMAÇÃO DIRIGIDA A ADVOGADA DESTITUÍDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de TRANSPORTADORA BELMOK LTDA., condenando os requeridos solidariamente ao pagamento de R$ 20.760,36 a título de danos materiais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. A apelante argui nulidade da intimação da sentença, expedida em nome de advogada dativa já destituída, e requer a reforma da base de cálculo dos honorários para que incida sobre o valor da condenação. O apelado, em contrarrazões, concorda integralmente com ambas as teses, mas pleiteia certificação de trânsito em julgado do capítulo não impugnado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação da sentença dirigida à advogada destituída acarreta nulidade e torna o recurso tempestivo; e (ii) estabelecer qual deve ser a base de cálculo dos honorários sucumbenciais — se o valor da causa ou o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação realizada em nome de advogada dativa já substituída é nula, por violar os arts. 272, §§ 2º e 8º, e 280 do CPC, que impõem a obrigatoriedade de a comunicação dos atos processuais ser dirigida ao advogado regularmente constituído, sob pena de nulidade absoluta.

A nulidade reconhecida torna o recurso tempestivo, porquanto a parte apenas teve ciência inequívoca da sentença quando intimada para o cumprimento desta.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais é pacífica no sentido de que o defeito ou a ausência de intimação constitui vício de ordem pública e pode ser reconhecido a qualquer tempo (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2315970/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 22.11.2023; TJES, AI 5005613-82.2021.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, pub. 22.02.2024).

No mérito, o art. 85, § 2º, do CPC estabelece que os honorários sucumbenciais devem incidir, prioritariamente, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, subsidiariamente, sobre o valor atualizado da causa.

Havendo condenação líquida, o valor desta deve ser adotado como base de cálculo dos honorários, conforme orientação consolidada do STJ (AgInt no REsp 2068599/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 05.09.2024).

O pedido de certificação de trânsito em julgado parcial da sentença não merece acolhida, pois o entendimento dominante do STJ é pela impossibilidade de fracionamento da coisa julgada material (AgInt no REsp 1.553.568/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 05.03.2020; AgInt no AREsp 2127463/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 22.06.2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A intimação dirigida a advogado destituído é nula, configurando cerceamento de defesa e tornando tempestivo o recurso interposto após a ciência válida da decisão.

Os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação, quando existente, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É inviável o fracionamento da sentença para certificação de trânsito em julgado parcial, por ofensa à unicidade da coisa julgada material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 272, §§ 2º e 8º; 280; 85, § 2º; 1.013, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2315970/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 22.11.2023;
TJES, AI 5005613-82.2021.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, pub. 22.02.2024;
STJ, AgInt no REsp 2068599/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 05.09.2024;
STJ, AgInt no REsp 1.553.568/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 05.03.2020;
STJ, AgInt no AREsp 2127463/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 22.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005471-33.2009.8.08.0050

APELANTE:
NCA REZENDE MARCOLONGO ME

APELADO:
TRANSPORTADORA BELMOK LTDA

JUÍZO PROLATOR:
VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO, MEIO AMBIENTE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VIANA - DR. RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Trata-se de Apelação Cível interposta por NCA REZENDE MARCOLONGO ME contra a sentença (fls. 140/143) proferida pelo d. Juízo singular, que julgou procedente o pedido autoral de reparação de danos materiais, condenando os requeridos solidariamente ao pagamento de R$ 20.760,36 (vinte mil, setecentos e sessenta reais e trinta e seis centavos) a título de danos materiais, e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Antes, contudo, de adentrar as razões de mérito propriamente ditas, cumpre-me analisar a questão preliminar suscitada pela apelante.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO E TEMPESTIVIDADE

A Apelante em suas razões (ID 16820819) suscita, preliminarmente, a nulidade absoluta da intimação da sentença. Alega que a comunicação processual foi dirigida à Dra. Maria Cristina Lima de Resende Marques, advogada dativa que, conforme termo de audiência (fl. 138), já havia sido destituída do feito e substituída pela Dra. Simone de Oliveira Dias.

O vício arguido é manifesto e incontestável. O próprio Cartório, em certidão (ID 16820818), reconheceu expressamente que a intimação expedida foi "equivocada", pois a advogada dativa anterior já havia sido substituída quando da prolação da sentença .

Quanto ao tema, o código de processo civil exige, sob pena de nulidade, que as intimações sejam dirigidas ao advogado regularmente constituído ou ao defensor designado:

Art. 272. (...)

§ 2
º
Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados. (...)

§ 8
º
A parte poderá requerer que, na intimação a ela dirigida, figure apenas o nome do advogado que indicou, caso em que o seu desatendimento implicará nulidade.

Com efeito, o vício é de tal ordem que o próprio Apelado, em contrarrazões (ID 16820821), manifestou expressa "
concordância com a nulidade pugnada
" e com a tempestividade recursal.

Os Tribunais Pátrios e o Superior Tribunal de Justiça têm reiteradamente decidido que a ausência ou irregularidade de intimação fere o contraditório e a ampla defesa, configurando vício de ordem pública, suscetível de reconhecimento a qualquer tempo ou instância, conforme se extrai:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALTA DE ATENDIMENTO . DESERÇÃO. ALEGADA NULIDADE DA INTIMAÇÃO EM NOME DE ADVOGADOS EXPRESSAMENTE INDICADOS. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. NULIDADE CONFIGURADA . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Consoante entendimento firmado nesta Corte Superior, a intimação dirigida a advogado diverso, quando há pedido expresso de intimação exclusiva de patrono indicado, enseja a nulidade do ato.
2 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2315970 CE 2023/0075218-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO NA FASE DE CONHECIMENTO – PREJUÍZO – NULIDADE CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o defeito ou inexistência de intimação, por se tratar de requisito de validade do processo, pode ser alegado em qualquer tempo ou grau de jurisdição, sendo considerado, em verdade, vício transrecisório
. 2.
A ausência de intimação para ciência dos atos processuais é vício capaz de gerar nulidade, por ofensa ao exercício do direito ao contraditório e a ampla defesa
. 3.

Constatada a nulidade processual, devem ser anulados os atos desde o momento em que verificada a irregularidade insanável causada pela ausência de intimação, visto que a sua validade constitui pressuposto de desenvolvimento regular do processo
. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005613-82.2021 .8.08.0000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, publicado em 22/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS - NULIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
Consoante estabelecem os arts. 272, § 2º e 280 do CPC/15, a publicação dos atos processuais deve ser realizada constando o nome da parte e de seu advogado constituído, sob pena de nulidade absoluta dos atos processuais. O defeito ou a ausência de intimação, por se tratar de requisito de validade do processo, constituem temas passíveis de exame em qualquer tempo e grau de jurisdição . Comprovada a ausência de intimação do procurador da parte requerida/agravante, devem ser republicados os atos processuais
fazendo constar a intimação o nome do advogado da parte. (TJ-MG - AI: 10000221273535001 MG, Relator.: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 25/08/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2022)

Dessa forma, sendo nula a intimação da sentença, a Apelante (representada pela Curadoria) somente tomou ciência inequívoca da decisão quando intimada para o Cumprimento de Sentença.
O presente recurso (ID 16820819) é, portanto, tempestivo.

ACOLHO
a preliminar para declarar a nulidade da intimação, e, por conseguinte,
CONHECER
do recurso de apelação, passando à análise do mérito.

DO MÉRITO

Na origem, trata-se de Ação de Reparação de Danos Materiais proposta por
TRANSPORTADORA BELMOK LTDA.
em desfavor de
NCA REZENDE MARCOLONGO ME
(apelante) e
MANOEL BALBINO FILHO
, na qual a autora alega que veículo de propriedade da primeira ré, conduzido pelo segundo réu, ocasionou acidente de trânsito ao realizar ultrapassagem indevida em local proibido.

O réu MANOEL BALBINO FILHO, embora devidamente citado (fl. 58), tornou-se revel, conforme decretado em audiência (fl. 138). A ré NCA REZENDE MARCOLONGO ME, por sua vez, após tentativas frustradas de localização (fl. 84) , foi citada por edital (fls. 98 e 106/107) . A Defensoria Pública foi nomeada como Curadora Especial (fl. 109) e apresentou contestação por negativa geral (fls. 111/112) .

Posteriormente, em audiência de saneamento (fl. 138), a advogada dativa então nomeada (Dra. Maria Cristina Lima de Resende Marques) foi substituída pela Dra. Simone de Oliveira Dias.

Sobreveio a sentença (fls. 140/143) , julgando procedente o pedido para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 20.760,36 (vinte mil, setecentos e sessenta reais e trinta e seis centavos) a título de danos materiais e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Após o ato sentencial, foi certificado o trânsito em julgado (ID 16820801) e o autor deu início à fase de Cumprimento de Sentença (ID 16820812).

Inconformada, a
NCA REZENDE MARCOLONGO ME
, representada pela Curadoria Especial (Defensoria Pública), interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 16820819), em que arguiu, preliminarmente, a nulidade absoluta da intimação da sentença, ao argumento de que a comunicação foi equivocadamente dirigida à advogada dativa anterior (Dra. Maria Cristina), que já havia sido destituída do feito , o que tornaria o apelo tempestivo. No mérito, pugnou pela reforma da sentença para que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais seja o valor da condenação, e não o valor da causa.

Em contrarrazões (ID 16820821), o Apelado manifestou expressa concordância tanto com a preliminar de nulidade da intimação quanto com a tese de mérito referente à base de cálculo dos honorários. Contudo, requereu fosse determinada a expedição de certidão de trânsito em julgado do capítulo da sentença não impugnado (condenação aos danos materiais).

DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

No mérito, a controvérsia restringe-se à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A sentença condenou os requeridos ao pagamento de honorários fixados em "10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa". A Apelante (ID 16820819) sustenta que, havendo condenação em valor certo (R$20.760,36), esta deveria ser a base de cálculo, conforme a ordem de preferência estabelecida pelo Código de Processo Civil.

O Apelado, em contrarrazões (ID 16820821), também manifestou sua concordância a fundamentação da Apelante quanto a base de cálculo para honorários, nos termos do art. 85, §2°, CPC , reconhecendo o equívoco da sentença.

A legislação processual estabelece uma ordem de preferência clara para a fixação da verba honorária, sendo o valor da causa a última hipótese:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Da literalidade da norma percebe-se que a base de cálculo prioritária dos honorários é o valor da condenação. De igual forma, a interpretação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça e, consequentemente, pelos tribunais pátrios, é no sentido de que a verba honorária deve observar os critérios progressivos e as faixas de percentuais do § 2º do art. 85 do CPC. Veja-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRANSPLANTE DE PULMÃO . HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO E DA CORTE ESPECIAL DO STJ . DECISÃO MANTIDA. 5. A expressiva redação legal impõe concluir:

[...]

(5.1)
que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação;
ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa;

[...]

(STJ - AgInt no REsp: 2068599 SP 2023/0138410-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.002 STF . HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. BASE DE CÁLCULO. ORDEM PREFERENCIA . VALOR DA CAUSA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra (Tema 1 .002 STF) 2.
A base de cálculo dos honorários sucumbenciais será o valor da condenação; caso não haja, o proveito econômico obtido; não sendo possível mensurá-lo, o valor da causa; e, sendo este inestimável ou irrisório, utiliza-se a apreciação equitativa
(art. 85 CPC e Tema 1.076 STJ) .

[...]

(TJ-GO - Recurso Especial: 5468722-87.2019.8 .09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR MARCUS DA COSTA FERREIRA, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/02/2024, (S/R) DJ)

Nesse sentido, a utilização do valor da causa
é subsidiária e excepcional
, havendo condenação líquida, como no caso dos autos, deve-se aplicar o percentual sobre a condenação.

No caso dos autos, houve condenação líquida no valor de R$20.760,36. Desse modo, assiste razão à Apelante, devendo a sentença ser reformada neste capítulo específico, para que os honorários advocatícios sucumbenciais incidam sobre o valor da condenação.

Por fim, o apelado em sede de contrarrazões (ID 16820821), requer que seja "
determinada a expedição de certidão de trânsito em julgado do capítulo não impugnado
", referente à condenação principal por danos materiais. Para tanto sustenta que, como a Apelação devolve ao Tribunal apenas a discussão sobre os honorários (matéria acessória), o capítulo referente aos danos materiais (principal) não foi objeto de impugnação e, portanto, teria transitado em julgado .

Embora o recurso de apelação devolva ao tribunal apenas a matéria impugnada (art. 1.013, caput, do CPC), é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que há a impossibilidade de fracionamento da sentença para fins de certificação de trânsito em julgado parcial.

O entendimento consolidado é de que a coisa julgada material é una e indivisível, ocorrendo somente após o esgotamento de todas as vias recursais, ainda que o recurso pendente refira-se a apenas um capítulo da decisão, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. COISA JULGADA PARCIAL. TRÂNSITO EM JULGADO POR CAPÍTULOS . IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 E 489 DO CPC . NÃO OCORRÊNCIA. 1. Afasta-se a alegação de ofensa ao art. 1 .022 do CPC/2015, porque não demonstrada omissão capaz de comprometer a fundamentação do acórdão recorrido ou de constituir empecilho ao conhecimento do Recurso Especial. 2.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de impossibilidade de fracionamento da sentença, com trânsito em julgado parcial, motivo pelo qual o trânsito em julgado material somente ocorre quando esgotadas todas as possibilidades de interposição de recurso.
Precedentes: Aglnt no REsp . 1.489.328/RS, Rel. Min . BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.9.2018 e AgRg no REsp. 1 .258.054/MG, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 30 .6.2016.2. Agravo Interno do INSS desprovido .(AgInt no REsp 1.553.568-RS, Rel. Min . Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 5/3/2020) 3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2091821 PR 2023/0293095-6, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 . APLICABILIDADE. FRACIONAMENTO DA SENTENÇA. OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE . ARTS. 4º, 6º E 8º, 502, 503, 507 E 927, III, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 282/STF . APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 . DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado . Aplica-se, no caso, o Código de Processo Civil de 2015.II -
O acórdão recorrido adotou entendimento pacificado nesta Corte segundo o qual o trânsito em julgado material somente ocorre quando esgotadas todas as possibilidades de interposição de recurso.
III - A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal a quo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Tribunal Federal .IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.V - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2047523 PR 2023/0011739-9, Relator.: REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO . DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VALORES INCONTROVERSOS. JUROS DE MORA. VIOLAÇÃO DO ART . 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL . NÃO CABIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL. INVIABILIDADE . PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1 . [...] . 3.
É firme a jurisprudência desta Corte de impossibilidade de fracionamento da sentença, com trânsito em julgado parcial, motivo pelo qual o trânsito em julgado material somente ocorre quando esgotadas todas as possibilidades de interposição de recurso.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2127463 RS 2022/0142323-2, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 12/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2023)

Assim, em que pese o capítulo referente aos danos materiais não ter sido objeto de recurso, o pedido formulado em contrarrazões, para fins de expedição de certidão de trânsito parcial da sentença, não encontra amparo no ordenamento jurídico nem na orientação jurisprudencial dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a sentença, determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais (fixados em 10%) incidam sobre o valor da condenação (R$ 20.760,36 ), e não sobre o valor da causa.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC) ante o provimento do apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.